Tribunal: TJES
Processo: 5004587-07.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004587-07.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDNA ANGELA DE MENEZES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004587-07.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
EDNA ANGELA DE MENEZES

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS APÓS 30.03.2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora idosa, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, determinou o cancelamento da avença, condenou à restituição em dobro dos descontos indevidos e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela fraude em contrato de empréstimo consignado supostamente firmado digitalmente; (ii) estabelecer se o banco se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação; (iii) determinar os critérios de restituição dos valores descontados, notadamente quanto à devolução simples ou em dobro; (iv) verificar a manutenção da indenização por danos morais e a adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos riscos inerentes à sua atividade, abrangendo fraudes cometidas por terceiros, consideradas fortuito interno (STJ, Súmula 479).

A ausência de manifestação válida de vontade compromete a existência do negócio jurídico (CC, art. 104), impondo a declaração de nulidade do contrato.

Quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos dos arts. 428 e 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1.061/STJ.

O banco não produziu prova pericial da autenticidade da contratação, configurando descumprimento de seu ônus probatório e acarretando a nulidade da avença.

Os descontos indevidos em proventos previdenciários, de natureza alimentar, caracterizam dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 se mostra proporcional, adequado e em consonância com precedentes da Corte estadual.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente se aplica após 30.03.2021, em atenção à modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS, sendo devida de forma simples nos descontos anteriores.

Os consectários legais devem ser ajustados: correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, observada a distinção entre danos materiais (juros desde a citação) e danos morais (juros desde o evento danoso e correção desde o arbitramento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato bancário, configurando-se fortuito interno.

Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A restituição em dobro dos valores indevidos somente incide a partir de 30.03.2021, conforme modulação no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples antes dessa data.

O desconto indevido em proventos previdenciários de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00.

A incidência de juros de mora e correção monetária deve observar a taxa SELIC, com início distinto conforme se trate de dano material ou moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 104; CDC, art. 14; CPC, arts. 6º, 369, 428, I, 429, II, 85, caput e §11, 86, parágrafo único, e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, Segunda Seção, j. 27.06.2012, DJe 01.08.2012; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Segunda Seção, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0001018-02.2020.8.08.0020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012426-22.2017.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, DJe 13.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 14.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000131-57.2021.8.08.0032, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004587-07.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
EDNA ANGELA DE MENEZES

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença (ID 9398970) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
EDNA ANGELA DE MENEZES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
“a) DETERMINAR o cancelamento do contrato de empréstimo nº 9765423135; b) DETERMINAR a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) CONDENAR o Requerido a reparar os danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais).”

Em suas razões recursais (ID nº 9398972), o banco apelante sustenta, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que não pode ser responsabilizado por transações supostamente realizadas por terceiros em nome da autora. No mérito, alega, em síntese,
(i)
a ausência de responsabilidade civil, ao argumento que não houve ato ilícito, culpa ou nexo causal que autorize a condenação, destacando que operações questionadas foram realizadas com cartão e senha da autora;
(ii)
a condenação à devolução em dobro não encontra respaldo, pois ausente má-fé, devendo a repetição do indébito, se mantida, ocorrer de forma simples;
(iii)
não há fundamento para indenização por danos morais, porquanto inexistente conduta ilícita capaz de atingir a honra ou a dignidade da parte autora, tratando-se de mero aborrecimento;
(iv)
eventual indenização deve ser reduzida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
(v)
se mantida a condenação, os consectários legais merecem ajuste, e;
(vi)
a autora deu causa à demanda e, portanto, não poderia o banco ser condenado em custas e honorários.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 9398975) arguindo, preliminarmente, a intempestividade do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre registrar a tempestividade do presente recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. A análise dos autos revela que a intimação da sentença recorrida ocorreu, de fato, no dia 07.06.2024 (id 10631899), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 10.06.2024, que se esgotaria em 28.06.2024. Portanto, tendo o recurso sido protocolado em 28.06.2024, se encontra atendido o requisito temporal de admissibilidade.

Prosseguindo, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante, tenho que a tese não se sustenta. Como cediço, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos riscos de sua atividade (Súmula 479/STJ), cabendo-lhes prevenir fraudes e zelar pela segurança dos contratos. A alegação de fortuito externo não se aplica quando a fraude decorre de fragilidade do sistema bancário, tratando-se de fortuito interno e que se confunde com o próprio mérito da ação.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Na hipótese, a relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Adicionalmente, a validade de qualquer negócio jurídico pressupõe a observância dos requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. A ausência de manifestação de vontade de uma das partes macula o negócio em seu plano de existência, conduzindo à sua declaração de inexistência ou nulidade.

O apelante alega a regularidade da contratação, que teria ocorrido por meio digital, com uso de biometria facial, contudo, tal argumento não se sustenta no caso. Explico.

A apelada, pessoa idosa e hipervulnerável, nega veementemente ter celebrado o contrato por si contestado. Ademais, o valor do suposto empréstimo (R$13.500,00) foi creditado em sua conta, seguido de outras transações estranhas à si, fato que motivou, inclusive, o registro de Boletim de Ocorrência nº 46205022 (ID 9398168).

A doutrina especializada é uníssona ao reconhecer que o risco da atividade é inerente ao negócio bancário. Consoante a abalizada lição de
Sérgio Cavalieri Filho
:

"O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, que se origina de dentro da atividade do fornecedor, não afasta a sua responsabilidade. [...] A fraude bancária, o estelionato, o roubo e outros delitos praticados por terceiros contra o consumidor, no recinto do estabelecimento do fornecedor, ou por via da internet, são considerados fortuito interno, porquanto fatos previsíveis e que se inserem nos riscos da atividade." (CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 553).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a matéria, consolidou o entendimento de que tais eventos configuram fortuito interno, incapazes de elidir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Tal orientação encontra-se cristalizada na Súmula 479/STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (STJ, Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Portanto, a alegação de fraude perpetrada por terceiro não exime o apelante de seu dever de reparação, pois falhou em seu dever de segurança ao permitir a contratação viciada em nome do consumidor.

Como cediço, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em que fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este, quando instado a se manifestar no momento processual oportuno, limitou-se a reafirmar a juntar telas de depósitos do valor contestado pela Autora, sem tecer consideração alguma acerca da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da impugnação de autenticidade da contratação discutida nos autos.

Nesse contexto, à míngua de requerimento de dilação probatória no momento em que fora oportunizado pelo Juízo
a quo
, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, posto que sobre si recaía o
onus probandi
.

Assim, tem-se que
“mesmo oportunizada a produção de prova pericial, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor”
(TJES - Apelação Cível nº 0001018-02.2020.8.08.0020; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024).

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a consequente inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de 30.03.2021, a ser apurado em liquidação.

Avançando, no que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários da autora, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte
“o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, entendendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida, considerando a situação financeira do ofendido, o valor do negócio jurídico declarado nulo, assim como o efeito pedagógico.

Neste contexto, a fixação do
quantum
indenizatório no referido patamar a título de danos morais encontra sólido amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
– FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos . Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1 .061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” 2. Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, no presente caso, embora deferida pelo magistrado singular não fora efetivada porquanto não apresentados nos autos os contratos originais. 3 . Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, o apelante limitou-se a tão somente juntar aos autos cópia do contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude” (TJ/ES. Apelação Cível nº 5005755-53.2021.8 .08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator.: Sérgio Ricardo de Souza . Publicação: 21/02/24). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 13/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME [.... 8.
O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade do dano e à situação econômica das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando-se o fortuito interno. 2. Nas hipóteses de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012761120218080013, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Dje 14/03/2025 )

Por fim, no que se refere aos consectários legais, entendo que a sentença merece pequeno ajuste. No que tange aos danos materiais, deve incidir correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
a ser apurado na fase de liquidação. Com relação aos danos morais, mantenho a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, também pela taxa SELIC, fixando a correção monetária desde o arbitramento do
quantum debeatur
, vedada a cumulação de ambos os índices. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão 15/04/2025).

Ante o exposto,
conheço a apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos:
(i)
estabelecer que a devolução em dobro seja apenas sobre os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), devendo a devolução ocorrer de forma simples quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal, quantia a ser apurada em liquidação; e,
(ii)
alterar a incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação por danos materiais e morais, consoante fundamentação supra, mantendo hígida a sentença recorrida em seus demais capítulos.

Diante da sucumbência mínima da autora/apelada, mantenho a condenação do réu/apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, consoante exegese do
caput
do art. 85 e do parágrafo único do art. 86, ambos do CPC. Deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, §11, do CPC), em razão do parcial provimento do apelo (Tema Repetitivo nº 1059, do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.